Tribunal: TJMT
Processo: 1011552-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011552-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIVINO DA SILVA JESUS - CPF: 714.230.821-41 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA -ENDEREÇO DESATUALIZADO – INÉRCIA DO AUTOR -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
(art. 274, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
julgada improcedente, com condenação do autor às custas processuais e aos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação com amparo no art. 98, §3o, do CPC.

O apelante aduz que
“nos autos, não existe provas inequívocas de que a parte autora, não foi, ́pessoalmente ́ intimada para a perícia médica, ao passo que se trata de ato personalíssimo desta, muito pelo contrário, o que existe é comprovação inequívoca que o mesmo ́jamais ́ teve o conhecimento, uma vez que não houve intimação pessoal da parte autora”
e que
“não existe nos autos a intimação pelo oficial de justiça, muito menos por AR enviado pela vara com a data e local da perícia, muito pelo contrário, o que tem é a certidão do oficial de justiça justamente que não procedeu a intimação pessoal do recorrente”
.

Sustenta que
“jamais houve a intimação pessoal, restando inequívoco o fato, o que por si só demonstra o total cerceamento de defesa restando inequívoco de que a parte autora não teve o conhecimento da data e horário da perícia”
.

Relata que
“deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que, frisa-se, somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada”
.

Contrarrazões no ID. 178690207.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 03.10.2018, conforme Boletim de Ocorrência e documentos médicos anexados à lide.

O juízo
a quo
determinou perícia médica para apurar a extensão do dano e graduação da lesão, agendada para 13.09.2021 (ID. 178690184).

Determinada a intimação pessoal do autor, por meio de oficial de justiça, houve retorno com certidão negativa nos seguintes termos (ID. 178690191):
“CERTIFICO que, dirigi-me no dia 28-7-2021, às 15h30min, até a Rua 17, Quadra 77, Casa 3, no Bairro Jardim Florianópolis, e NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR VALDIVINO DA SILVA JESUS, por não residir no endereço, local onde reside, há 15 (quinze) anos, o Senhor Dionízio Rodrigues da Mata, que disse não conhecer o intimando. O referido é verdade e dou fé”
.

No ID. 178690197 o apelante foi intimado para se manifestar sobre o seu não comparecimento na perícia no prazo de 15 dias, ele se manifestou no ID. 178690198 informando que
“estava ausente da comarca na época do agendamento para realização da perícia médica e sem tempo hábil para o retorno, requer desde já, que seja feito o reagendamento da mesma”
.

No entanto, ele não apresentou comprovação de seu endereço atual e sequer ficou comprovada sua ausência na perícia médica agendada.

Assim, a Ação foi julgada improcedente devido à ausência de prova da alegada incapacidade permanente e do grau de invalidez.

O apelante busca reforma da sentença sob o argumento de que não foi intimado pessoalmente para a perícia médica.

A concessão do seguro
DPVAT

tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, e, portanto a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia, assim como a intimação pessoal, por ser considerado ato personalíssimo.

Neste caso, embora tenha sido designada a oportunidade de avaliação médica, ele
não compareceu na data agendada
e não forneceu endereço atualizado.

Ademais, por força do princípio da colaboração processual (art. 6o do CPC), a parte autora e seu advogado ficam advertidos do dever de manter o endereço atualizado bem como de que
a frustação da perícia por desídia do autor gera presunção de eficácia da intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, sob pena de caracterização de ausência de prova constitutiva do direito reclamado, ônus que lhe incumbe (art. 373, I, do CPC).

Logo, é evidente a não comprovação de fato constitutivo do direito postulado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO EFETIVADA - ENDEREÇO DESATUALIZADO – INÉRCIA DO AUTOR -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
(art. 274, parágrafo único, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1023805-92.2019.8.11.0041, julgamento em: 13/07/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e em razão do resultado, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023